Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703235-03.2021.8.07.0009 RECORRENTE: CESAR MARINHO EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As consequências do crime correspondem aos danos causados pela infração penal, os quais podem ser de cunho material ou moral. 2. Se no caso, considerando que restou demonstrada a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal incriminador, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime. 3. É cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal se o crime foi praticado contra a vítima de violência doméstica na presença de seus filhos menores, crianças de tenra idade, em período de formação da personalidade, quando é evidente a repercussão da conduta do réu em relação à integridade psicológica deles. 4. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, ao argumento de que inexistiria lastro probatório apto a demonstrar que a agressão praticada teria provocado qualquer abalo psicológico aos filhos menores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Se no caso, considerando que restou demonstrada a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal incriminador, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime. Conforme ressaltou a e. 1a Vogal e Relatora Designada, os crimes foram cometidos na presença de crianças de tenra idade, em período de formação da personalidade, de modo que evidenciada a repercussão da conduta do réu em relação à integridade psicológica delas (ID 61402489 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024